Tribunal: TJES
Processo: 0022870-75.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022870-75.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PAGAMENTOS EFETIVADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que preenchia todos os requisitos exigidos no contrato para que os pagamentos fossem efetivados até o último dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

2.
A apelante não faz jus à atualização monetária entre a data do efetivo pagamento e o último dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços, porque o acervo probatório não permite concluir o momento de adimplemento integral das obrigações da contratada e se houve mora imputável exclusivamente ao ente público.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da empresa apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
em face de r. sentença de fls. 817/819-verso, integrada pela r. decisão de fls. 829/829-verso, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação ordinária movida pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há nos autos nenhuma prova acerca do momento em que as notas fiscais pagas supostamente em atraso, acompanhadas dos demais documentos necessários, foram enviadas para ciência da Administração Pública, de maneira que não há como definir o termo inicial do prazo para pagamento das faturas
” (fl. 818-verso).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a recorrente pretende a condenação do ente público recorrido “
ao pagamento dos reajustes das medições do contrato nº 001/2009, no valor total de R$ 124.070,36 (cento e vinte e quatro mil e setenta reais e trinta e seis centavos)
” (fl. 846).

A apelante sustentou em suas razões recursais que a documentação acostada à exordial comprova que “
as medições ocorridas nos meses de dezembro de 2011 a agosto de 2014, bem como julho a outubro de 2015, referentes às notas fiscais correspondentes, cujos pagamentos deveriam ter ocorrido até o último dia útil dos meses subsequentes, os pagamentos dos débitos foram realizados com extremo atraso e no valor não corrigido
” (fls. 843/844).

A cláusula terceira do referido contrato administrativo, que cuidava do valor e forma de pagamento, estabeleceu o que segue:

3.1 – O valor do presente contrato é de R$ 15.663.694,27 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).

3.2 – O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados, medidos e aceitos pela Fiscalização.

3.3 – As medições dos serviços serão efetuadas pela Fiscalização sempre no último dia útil do mês.

3.4 – O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.

3.5 – Os pagamentos só serão efetuados sob análise e criteriosa avaliação da Fiscalização mediante a apresentação dos seguintes documentos ao CONTRATANTE:

3.5.1 - Primeira fatura:

a) Nota fiscal;

b) Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais;

c) Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA;

d) Matrícula dos serviços junto ao INSS;

e) Guias: GPS, GFIP (vinculada a matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

f) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

g) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo contador;

3.5.2 - Faturas intermediárias:

a) Nota fiscal;

b) Guias: GPS, GFIP (vinculada a matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

c) Certidão negativa ou de regularidade fiscal junto a Fazenda Pública Municipal de Vitória;

d) Folha de pagamento com competência referente ao més/meses dos serviços medidos;

e) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo contador;

3.5.3 - Última fatura:

Nota fiscal;

a) Certidão negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Tributos Municipais e Matrícula no INSS e

b) Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA;

c) Guias: GPS, GFIP (vinculada a matrícula do INSS), PIS e COFINS com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

d) Folha de pagamento com competência referente ao mês/meses dos serviços medidos;

e) Declaração de contabilidade regular, assinada pelo sócio-gerente e pelo contador;

f) Termo de Recebimento Provisório do serviço emitido pelo CONTRATANTE, que deverá ser requerido pela CONTRATADA e fornecido no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da solicitação;

g) Termo de quitação. (redação original, fls. 26/27)

Em que pese o inconformismo da apelante, verifica-se que não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que o atraso no pagamento dos serviços prestados nos períodos de dezembro de 2011 a agosto de 2014 e de julho a outubro de 2015 decorreram de mora exclusiva do ente público apelado.

As notas fiscais (fls. 44/123)
1
e os boletins de medição (fls. 125/696) colacionados aos autos pela recorrente são insuficientes para comprovar que o atraso no pagamento das parcelas mensais – nos moldes previstos no item 3.4 da avença – decorreu de falha imputável à municipalidade.

A apelante não demonstrou que preenchia todos os requisitos exigidos no item 3.5 para que os pagamentos fossem efetivados até o último dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, na medida em que não comprovou quando enviou toda a documentação prevista no contrato como condição para a quitação tempestiva por parte da municipalidade.

Ademais, a prova testemunhal (fl. 849) é insuficiente para clarificar que a apelante apresentava todos os documentos no momento adequado, mas tão somente aponta que os serviços eram financiados por uma linha de crédito especial da Caixa Econômica Federal, que também exigia de maneira criteriosa o cumprimento das obrigações contratuais antes da liberação de recursos.

Cumpre mencionar, ainda, que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta colenda Segunda Câmara Cível, que inclusive teve a oportunidade de apreciar a pretensão semelhante da ora recorrente quanto ao contrato nº 003/2008 firmado com o ente público ora apelada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE MEDIÇÕES SUPOSTAMENTE NÃO ADIMPLIDO PELA MUNICIPALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO PELA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Conforme a regra do ônus da prova, prevista no Art. 373, inc. I do CPC, cabe ao autor, ora apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito.
2. A partir da documentação colacionada, só é possível depreender-se que ocorreram prorrogações e adiamentos na execução da obra, contudo, não evidenciam inadimplência por parte da municipalidade e tampouco que houve aprovação por parte desta pelos supostos serviços apontados na exordial.

3. Esta Egrégia Câmara já se manifestou no sentido de que é impossível aferir-se a mora alegada, quando há previsão contratual que condiciona o pagamento pela contratante das respectivas medições à apresentação de determinados documentos pela contratada e estes não constam nos autos.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180335333, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS POR ATRASO DE PAGAMENTO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CONTRATADA/APELANTE. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A MORA DO MUNICÍPIO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo previsão no contrato administrativo firmado entre as partes que condiciona o pagamento pelo contratante das respectivas medições à apresentação de determinados documentos pela contratada, torna-se impossível se aferir a mora alegada sem que tais documentos sejam anexados aos autos.
2. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação Cível 0013412-16.2017.8.08.0030; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Data de Julgamento: 01/12/2020; Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Nesse contexto, considero que a apelante não faz jus à atualização monetária entre a data do efetivo pagamento e o último dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços, conforme disposto no contrato (item 3.4) e no art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, porque o acervo probatório não permite concluir o momento de adimplemento integral das obrigações da contratada, isto é, quando surgiria o direito à correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento da apelação, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, haja vista o trabalho adicional do causídico do ente público apelado nesta instância e por não ter sido alcançado o limite objetivo dos honorários advocatícios no arbitramento efetivado na origem.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1

1)
Abril de 2012 – fl. 44;
2)
Maio de 2012 – fls. 41/42 e fls. 46/47, fls. 49/50, fls. 52/53, fls. 54/56;
3)
Junho de 2012 – fl. 58;
4)
Julho de 2012 – fl. 48, fl. 51, fl. 60;
5)
Agosto de 2012 – fl. 43, fls. 56/57, fl. 59, fl. 63;
6)
Setembro de 2012 – fl. 65, fl. 66;
7)
Novembro de 2012 – fl. 61, fl. 64, fl. 67, fl. 68, fl. 70;
8)
Janeiro de 2013 – fl. 62, fl. 72, fl. 74;
9)
Fevereiro de 2013 – fl. 69, fl. 71;
10)
Abril de 2013 – fl. 73, fl. 76, fl. 77;
11)
Maio de 2013 – fl. 78;
12)
Junho de 2013 – fl. 75, fl. 80, fl. 82;
13)
Julho de 2013 – fl. 79, fl. 84, fl. 86;
14)
Agosto de 2013 – fl. 81, fl. 83;
15)
Outubro de 2013 – fl. 85, fls. 87/88, fl. 90, fl. 92, fl. 94;
16)
Novembro de 2013 – fl. 96;
17)
Dezembro de 2013 – fl. 98, fl. 101;
18)
Janeiro de 2014 – fl. 89, fl. 91, fls. 102/103;
19)
Fevereiro de 2014 – fl. 100, fls. 104/105;

20)
Março de 2014 – fls. 106/107;
21)
Abril de 2014 – fl. 93, fl. 95, fl. 97, fl. 99, fls. 108/109;
22)
Maio de 2014 – fls. 110/111;
23)
Junho de 2014 – fls. 112/113;
24)
Julho de 2014 – fls. 114/115; 25) Agosto de 2014 – fls. 116/117;
26)
Agosto de 2015 – fls. 118/119;
27)
Setembro de 2015 – fls. 120/121; e
28)
Outubro de 2015 – fls. 122/123.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.